Tribunal: TJDFT
Processo: 0003791-66.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA, COERÊNCIA E HARMONIA. TIPICIDADE DA CONDUTA DE AMEAÇA. EFETIVO TEMOR DA VÍTIMA CONFIGURADO. CRIME DE CÁRCERE PRIVADO. NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. TEMPO JURIDICAMENTE IRRELEVANTE. AMBIENTE NÃO FECHADO E ISOLADO. POSSIBILIDADE DE SAÍDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A versão apresentada pela vítima não se encontra isolada nos autos, mas, ao contrário, possui embasamento em mais de um elemento probatório. Os depoimentos prestados pela vítima na delegacia e em Juízo são coerentes em apontar que sofreu ameaças de morte, o que é respaldado pelo relatório de transcrição da mídia acostado aos autos.
2. O delito de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, desde que se sinta de fato amedrontada com a promessa.
3. No cárcere privado, a doutrina majoritária aduz que a vítima é privada da liberdade em local fechado. No caso sob exame, a vítima em momento algum ficou trancada ou isolada em um ambiente totalmente fechado, uma vez que, segundo consta dos autos, o apelante mandou que o seu funcionário fechasse apenas o portão da chácara.
4. Não há que se falar, portanto, em restrição de liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante, até porque a vítima estava em seu ambiente de trabalho (prestando serviços ao apelante) e deveria ali permanecer, pelo menos, até o término do horário comercial, isto é, por volta das 16 ou 18 horas, que é quando se encerra o dia de serviço.
5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO apenas para absolver o réu do crime de cárcere privado.